Tribunal: STF
Processo: ARE 1443250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 40, §§ 1º, III, “A”, E 5º, DA CF/88 NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    I – Visa o agravante a reforma de decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo inalterada sentença a quo, que julgou improcedente pedido de aposentadoria especial.



    II – No caso, ao se avaliar o cumprimento dos requisitos impostos pelo art. 40, §§ 1º, III, “a”, e 5º, da CF/88, para a aposentadoria especial dos professores, concluiu-se que não foi observado o período de 30 (trinta) anos de efetivo exercício dedicado ao magistério, necessários a redução constitucional de 5 (cinco) anos.



    III – Enseja a negativa de provimento ao Agravo Interno a ausência de argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos que alicerçam a decisão agravada.



    Agravo Interno que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Analisando detidamente o presente recurso, penso que o agravante não trouxe nenhuma fundamentação nova capaz de modificar o decisum agravado.



    Quando neguei provimento ao Apelo, fiz o seguinte registro:



    “Nego provimento ao recurso o que o faço, monocraticamente, por emprego do princípio da razoável duração do processo, a fim de aplicar a jurisprudência uniformizada dos Tribunais Superiores (arts. 926, 927 e 932, CPC).



    Cabe destacar que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos” (RE 1302190 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, PUBLIC 08-04-2021), compreensão que se aplica, inclusive, ao regramento “(…) previdenciário, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão” (RE 804515 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, PUBLIC 28-05-2018).



    Na hipótese dos autos, ao avaliar o cumprimento dos requisitos impostos pelo art. 40, §§ 1º, III, “a”, e 5º, da CF/88, para a aposentadoria especial dos professores, o magistrado a quo concluiu que não foi observado o período de 30 (trinta) anos de efetivo exercício dedicado ao magistério, necessários a redução constitucional de 5 (cinco) anos."



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao Apelo, mantendo inalterada a sentença por seus próprios termos e fundamentos.”



    Nesse contexto, como o agravante praticamente se limitou a reproduzir as razões aviadas em sua apelação, sem impugnar, de forma objetiva e direta, os fundamentos por mim reunidos para resolver monocraticamente a irresignação, a replicação da minha decisão e a negativa de provimento ao presente agravo interno é medida que se impõe."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente